Tribunal: TCU
Processo: 024.763/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração, em relatório de acompanhamento, opostos em face de acórdão deste Tribunal que, entre outras medidas, manteve o sigilo destes autos bem como do acórdão, relatório e voto que integram a deliberação embargada, até a finalização da alienação da Refinaria Landulpho Alves (Rlam).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) em razão da contradição contida no Acórdão 2479/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher os embargos de declaração opostos pela Petrobras, conferindo-lhes efeitos infringentes, de forma a alterar a redação dos itens 9.3. e 9.4. do Acórdão 2479/2021-TCU-Plenário , que passam a vigorar com a seguinte redação: "9.3. manter o sigilo do relatório (peça 98) que fundamentou o Acórdão 2479/2021-TCU-Plenário , bem como das demais peças destes autos conforme inserido no aplicativo "Classificação de peças do e-TCU com restrição de acesso", de modo que a concessão de vistas e cópias seja feita de acordo com as restrições ou permissões ali constantes; 9.4. tornar público, com fundamento no art. 8o, § 3o, inciso III, c/c art. 11, inciso III, da Resolução-TCU 294/2018: 9.4.1 Relatório de Acompanhamento da SeinfraPetróleo com as omissões dos trechos cuja informação foi classificada como confidencial pela Petrobras (peça 77); 9.4.2 Voto que fundamentou o Acórdão 2479/2021-TCU-Plenário (peça 97) com as omissões dos trechos cuja informação foi classificada como confidencial pela Petrobras (peça 103); 9.4.3. este acórdão, relatório e voto que o fundamentaram"; 9.3 dar ciência deste acórdão à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras).